Tribunal: TJPA
Processo: 0013206-90.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013206-90.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDOKAN MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0013206-90.2014.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE– PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

APELADO: SANDOKAN MARQUES DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

VALDERCI DIAS SIMÃO

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 109, IV DO CÓDIGO PENAL. PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO. 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO DE 08 (OITO) ANOS ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0013206-90.2014.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE– PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

APELADO: SANDOKAN MARQUES DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

VALDERCI DIAS SIMÃO

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém– PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver o apelado pelo cometimento do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal (id

12142113).

Narra a denúncia que, no dia 12/07/2014, por volta das 00h00, o recorrente teria ofendido a integridade física da sua própria mãe Jaci Marques Farias, causando-lhe lesões corporais (id

12142071).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória contra a qual o Ministério Público recorreu, pleiteando a reforma no sentido de condenar o apelado pelo crime que lhe fora imputado na denúncia, em razão de haver provas suficientes nos autos a ratificar a versão acusatória (id

12142120).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo improvimento do apelo (id

12142121).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento recurso (id

13322529).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição.

Inicialmente, observo que ao crime de lesões corporais é cominada pena máxima de 03 (três) anos de detenção (art. 129, §9º
[1]
, CP), razão pela qual o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV
[2]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a denúncia foi recebida em 29/07/2014 (id 12142072 - Pág. 1), data esta que representa o marco para o início da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso I
[3]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o termo inicial até a presente data, já transcorreram mais de 08 (oito) ano, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[4]
, do CP c/c art.109, IV, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
RAIMUNDO RILDO CUNHA DE ALCÂNTARA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV, ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[5]
do CPP c/c 932, III
[6]
, do CPC e art. 133, X
[7]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: § 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006) Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

[2]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[3]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[5]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[7]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 03/07/2023